Tribunal: TJSP
Processo: 1015932-85.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. Imóvel urbano. Impetrante que foi notificado para retificar declaração de ITCMD e calcular o imposto com base no valor de mercado do imóvel utilizado para cômputo do ITBI. Decretos Estaduais 46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada por decreto. Impossibilidade. Poder regulamentar que excede os limites

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITCMD. Imóvel urbano. Impetrante que foi notificado para retificar declaração de ITCMD e calcular o imposto com base no valor de mercado do imóvel utilizado para cômputo do ITBI. Decretos Estaduais 46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de cálculo realizada por decreto. Impossibilidade. Poder regulamentar que excede os limites estabelecidos na Lei Estadual 10.705/2000. Valor venal para fins de cálculo do IPTU estabelecido como parâmetro para obtenção do montante devido a título de ITCMD. Segurança concedida. Manutenção. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1015932-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos RAPHAELA IERVOLINO (ESPÓLIO) e
MANOEL GIACOMO BIFULCO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015932-85.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18845
2
VOTO No 18845
REEXAME NECESSÁRIO No 1015932-85.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: RAPHAELA IERVOLINO (ESPÓLIO) E OUTRO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL DRTC 1
JUIZ: KENCHI KOYAMA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
NECESSÁRIO. ITCMD. Imóvel urbano. Impetrante que
foi notificado para retificar declaração de ITCMD e
calcular o imposto com base no valor de mercado do
imóvel utilizado para cômputo do ITBI. Decretos
Estaduais 46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade.
Inovação da base de cálculo realizada por decreto.
Impossibilidade. Poder regulamentar que excede os
limites estabelecidos na Lei Estadual 10.705/2000. Valor
venal para fins de cálculo do IPTU estabelecido como
parâmetro para obtenção do montante devido a título de
ITCMD. Segurança concedida. Manutenção. Reexame
necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Raphaela Iervolino e Manoel Giácomo contra ato do Delegado Regional
Tributário da Capital DRTC 1 - Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, consistente na notificação dos impetrantes para que retificassem
declaração de ITCMD e recolhessem o imposto incidente sobre a transmissão
de imóvel urbano, devendo o contribuinte tomar como base de cálculo o valor
venal de referência do ITBI em vez da utilização do valor venal do bem. Os
impetrantes pleiteiam que seja reconhecido o valor venal do IPTU do imóvel
recebido por herança como base de cálculo do ITCMD, nos termos da Lei
10.705/2000.
A Fazenda Estadual ingressou à lide (fls. 60).
A sentença de fls. 73/78 concedeu a segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015932-85.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18845
3
confirmando a liminar deferida (fls. 54/55).
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 90).
O Ministério Público não interveio nos autos (fls.
188/189).
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Raphaela Iervolino Espólio e Manoel Giacomo Bifulco, em virtude do
ajuizamento do Inventário no 1014189-30.2018.8.26.0100, em decorrência do
falecimento de Raphaela Iervolino, em trâmite na 9a Vara de Família e
Sucessões do Foro Central da Capital (fls. 17/18).
Empregou-se no cálculo do imposto o valor venal fixado
para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Porém, os impetrantes foram notificados (Notificação
780/2018
fls. 22) por agente do Fisco Estadual, que o informou que a
documentação apresentada era insuficiente e que era necessária a
apresentação de declaração retificadora, devendo ser considerada na base de
cálculo o valor de mercado para fins de ITBI e recolhida a diferença.
A notificação (fls. 26)tem por base o Decreto Estadual
55.002/2009, que alterou o parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015932-85.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18845
4
Contudo, é inviável a utilização da base de cálculo
estabelecida nos mencionados decretos.
Isso porque o inciso I do art. 13 da Lei 10.705/2000
determina que a base de cálculo do ITCMD dos imóveis urbanos não será
inferior “ao fixado para o lançamento do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana IPTU”.
A lei, desse modo, estabeleceu um piso para a base de
cálculo do ITCMD que não será inferior ao valor venal adotado para o cálculo do
IPTU.
O referido decreto extrapolou o disposto em lei ao
estabelecer que poderá ser adotado como valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo, em se tratando de imóvel urbano, “o valor
venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea 'a' do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso”.
Constata-se que o decreto acabou por fixar a base de
cálculo do ITCMD, o que só poderia ocorrer mediante a edição de lei.
Acrescente-se que a inobservância ao princípio da
legalidade ainda trouxe como consequência a majoração significativa do tributo.
Portanto, ante a demonstração de que estão corretos os
cálculos relativos ao ITCMD efetuados pelos impetrantes, de rigor a concessão
da segurança, declarando-se a ilegalidade de eventual exigência feita pelo
Fiscal Estadual de São Paulo.
Nesse mesmo sentido já julgou esta 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015932-85.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18845
5
Direito Público:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Inventário.
Recolhimento do ITCMD com base no valor venal do imóvel, apurado no lançamento
para fins de IPTU. Possibilidade. A alteração da base de cálculo de tributo só pode ser
efetuada por lei. O ITCMD deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel
lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da
Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença
mantida. Apelação e reexame necessário desprovidos” (Apelação no 10387
75-20.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 18/04/2016).
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art. 9o e
13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09.
A LE no 10.705/00
preceitua no art. 9o, caput e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o
valor venal do bem ou direito transmitido, o qual não será inferior
àquele fixado para o lançamento do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua
vez, inova ao permitir a adoção do valor venal de referência do ITBI
para fins de cálculo do ITCMD. Alteração da base de cálculo de
tributo que somente pode ser introduzida por intermédio de lei, sob
pena de violação ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 97, II
e IV e § 1o do CTN. Precedentes do TJSP. Segurança concedida.
Recurso
da
Fazenda
desprovido”
(Apelação
no
1013149-62.2015.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
22/02/2016).
Diante do exposto e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
Relator